Tribunal: TJES
Processo: 5000231-29.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-29.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERISTON DO AMARAL SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000231-29.2022.8.08.0015

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ERISTON DO AMARAL SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA DANIFICA EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. REPARAÇÃO. CONFIGURADO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5588271).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 5588271), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5588265), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral e PROCEDENTE o pedido de pagamento de quantia, para CONDENAR a ré a pagar a autora o valor de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a título de dano material, que deverá ser corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.”

Trata-se de ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, sob argumento de que devido a oscilação de energia foram danificados seu ar condicionador e freezer.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou que a ré, a título de dano material, arcasse com o valor dispendido com reparo dos equipamentos, devendo ser o requerente ressarcido.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta ausência de irregularidade praticado vez que em seu sistema não se identificou as oscilações de energia no período alegado pelo requerente, devendo, portanto, a condenação de dano material ser afastada.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

DO MÉRITO

Em apertada síntese, alega o requerente que nos dias 10 a 15/10/2021, houve constantes oscilações de energia na região em que o requerente reside acarretando-lhe o ar condicionado e freezer danificados. Sustenta que para reparar os equipamentos, gastou num total de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Posteriormente, tentou solucionar por via administrativa e não obteve êxito. Em sede de exordial, pleiteou danos materiais correspondente ao valor pago a reparação dos equipamentos e danos morais num importe de R$10.000 (dez mil reais).

Pois bem.

Observa-se que ao laudo colacionado aos autos (ID. 5588243), o profissional registrou que a causa do dano aos equipamentos foram através da oscilação da potência de energia, isto é, os aparelhos continuam operando sem a força necessária devido a oscilação e podendo gerar danos definitivo.

Não se identificou, pela parte ré, comprovação de “existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.”

Todo aquele que exerce atividade no mercado de consumo responde diretamente pela qualidade e segurança, sendo responsável por eventuais falhas, e, ainda, no tocante às concessionárias há, sobretudo, obrigatoriedade em fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e às essências, contínuos, e nos casos de descumprimento, serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, conforme preceitua os arts. 14 e 22 do CDC, bem como ao entendimento adotado pela Teoria de Risco do Empreendimento.

Compactuo com a decisão do juiz primevo em que reconheceu os danos materiais,
deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)